Tribunal: TJDFT
Processo: 0723861-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723861-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG GOMES DE DEUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por GUTEMBERG GOMES DE DEUS contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Processo no 0708137-64.2024.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 196698533 - Pág. 4 e 5, dos autos originários): “(...) Conforme consignado no relatório, o autor almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, porquanto a Administração Pública entendeu, na etapa da Avaliação Médica e Odontológica, que o requerente não reúne condições físicas para o exercício do cargo público almejado. Examinando os autos, não é possível vislumbrar o atendimento do requisito da probabilidade do direito da demandante, em razão da falta de verossimilhança das circunstâncias fáticas enunciadas na causa de pedir. Na petição de id. n.o 196254217, o Instituto AOCP demonstrou que, ao que tudo indica, o demandante foi eliminado do concurso público em questão em razão de alterações identificadas no hemograma e no exame da radiografia da coluna apresentados por Gutemberg Gomes de Deus, circunstâncias essas que são previstas no Edital do certame como hipóteses idôneas de eliminação dos concorrentes do citado concurso. Sendo assim, diante do quadro de dúvida sobre os elementos fáticos relevantes do caso, é prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. É que o Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato clinicamente apto a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da gratuidade judiciária em favor do autor; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal e o Instituto AOCP para, querendo, oferecerem contestação no prazo legal de 30 e de 15 dias úteis, respectivamente, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230, 231 (incisos V e VI) e 335, caput, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos.” Em suas razões (ID 30149104), o agravante narra que, visando ingressar nos quadros da Polícia Militar do DF prestou concurso, no entanto, ao se submeter a exame médico, foi desclassificado. Anota que, de acordo com o laudo médico oficial, realizado na fase de avaliação médica do concurso público, restou consignado que o candidato teria escoliose grave com Coob 60o, situação que, a seu juízo, não corresponde à realidade. Ressalta que obteve êxito no Teste de Aptidão Física, sem apresentar nenhum problema físico ou queixa de saúde. Anexa exames em que pretende demonstrar possuir plena aptidão ao exercício do cargo de soldado da PMDF, sem qualquer limitação para tanto. Ressalta que os exames apresentam “radiografia panorâmica de coluna com ângulo de Coob de 12o graus entre T12L3 (variação da normalidade, patologias se classificam acima de 20o) e curvas fisiológicas de cifose dorsal de T5T12 de 40o graus (ângulo esperado da normalidade de 20- 40o) e lordose lombar L1S1 de 58o graus (ângulo esperado de normalidade de 40-60o).” Nesse quadrante, entende que não há qualquer deformidade de coluna vertebral, não apresentando nenhum déficit funcional. Afirma que o exame médico analisado pela banca examinadora do concurso estava eivado de erro grosseiro, não condizendo com a realidade do agravante. Requer, assim, “Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, concedendo a antecipação da tutela nos moldes requeridos na inicial; Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, no sentido de deferir a antecipação da tutela requerida;” (ID 60149104, Pág. 12). Sem preparo por ser parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Cediço que controle jurisdicional da atividade administrativa está restrito a aspectos de legalidade/constitucionalidade. Consoante a Excelsa Corte, “não viola o princípio da separação dos poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização do concurso público” (ARE 753331 AgR/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Posto isso, de início, necessário mencionar que, em recente julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.015 (paradigma RE 886.131), o Supremo Tribunal Federal firmou tese de que: “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II)”. Insurge-se o ora agravante contra ato administrativo que o teria eliminado na etapa dos exames médicos, referente ao concurso público para o cargo Soldado Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. Deflui-se dos autos que o autor foi considerado inapto na avaliação médica oficial, considerando que “apresenta alteração no hemograma: leucopenia; alteração de bilirrubina, tanto totais, quanto direta e indireta” e, ainda “alteração de RX de coluna vertebral, apresentando laudo com acentuação da lordose lombar, com ângulo de Coob de 60o (previsto no edital item 10.2.b. inaptidão se ângulo de Coob maior que 50o)” - ID 196254217, Pág. 2. Nesse descortino, imperioso destacar que o Anexo II do Edital relaciona as condições médicas incapacitantes, sendo elas, dentre outras: "(...) 10 Aparelho locomotor 10.3 Serão considerados os seguintes parâmetros radiológicos de exclusão para as patologias da coluna e das articulações: 10.3 Serão considerados os seguintes parâmetros radiológicos de exclusão para as patologias da coluna e das articulações: b) cifose ou lordose: ângulo de Cobb &gt; que 50°; 12. Sangue e órgãos hematopoéticos: a) alterações significativas do sangue; " O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. Com efeito, vê-se que o D. Juízo a quo fundamentou o indeferimento do pedido de antecipação de tutela, em juízo de cognição sumária, ponderando que “o Instituto AOCP demonstrou que, ao que tudo indica, o demandante foi eliminado do concurso público em questão em razão de alterações identificadas no hemograma e no exame da radiografia da coluna apresentados por Gutemberg Gomes de Deus, circunstâncias essas que são previstas no Edital do certame como hipóteses idôneas de eliminação dos concorrentes do citado concurso.” Por outro lado, o agravante juntou aos autos originários relatórios médicos que concluem pela aptidão plena ao exercício das funções do cargo de Policial Militar, seja por atestado do especialista de Hepatologia, seja pelo exame e laudo da radiologia (ID 195803676 e 196254223 da origem). Desse modo, muito embora o ato administrativo goze da presunção de legalidade e legitimidade, inviável desconsiderar, sobretudo nesta sede preliminar, os elementos coligidos que robustecem a tese de plena capacidade do recorrente para o exercício do cargo, o que, em princípio, serve de demonstração a probabilidade de provimento do recurso, ainda que não se encerre aqui o debate sobre a questão, pois necessária a instrução probatória plena. Igualmente, tenho como demonstrado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois ainda há fases do concurso sendo realizadas, como a investigação de vida pregressa e, depois, o curso de formação. Desse modo, sem prejuízo algum do exame do mérito pelo eg. Colegiado, entendo que, nesta prelibação sumária, necessário, desde logo, assegurar ao agravante a participação nas demais fases do concurso, e, caso seja aprovado em todas elas, na forma prevista no edital, seja reservada a respectiva vaga segundo a sua classificação, o que faço, inclusive, ao interesse da própria administração pública, dos trabalhos da banca examinadora e também dos demais candidatos do concurso público. Por fim, necessário frisar ao agravante que se trata de decisão de natureza precária, cujo decurso do tempo ou desdobramentos processuais não importarão em fato consumado administrativo. Isso posto, DEFIRO a liminar, para assegurar a participação do autor/agravante nas demais fases do concurso, na condição de subjudice, assim como a reserva de vaga, caso seja ao final aprovado em todas as fases previstas no edital, de acordo com a sua classificação, isso até o julgamento do mérito do presente recurso. Confiro a esta decisão força de mandado. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator